Tribunal: TJDFT
Processo: 0744020-92.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0744020-92.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: J &amp; M DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, OSVAIR ANTONIO DA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por J &amp; M DROGARIA E PERFUMARIA LTDA e OSVAIR ANTONIO DA SILVA para reformar a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos em desfavor de COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO PLANALTO CENTRAL - SICREDI PLANALTO CENTRAL. A parte agravante sustenta, em síntese, que a execução originária está fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB) que conteria vícios insanáveis, como a capitalização de juros sem pactuação expressa, a cumulação indevida de encargos moratórios com comissão de permanência, a ausência de planilha de débito pormenorizada e a existência de cláusulas abusivas. Alega que tais irregularidades demonstram a probabilidade de seu direito. Afirma, ainda, que a continuidade dos atos executivos representa perigo de dano grave e de difícil reparação, com risco de bloqueio de ativos financeiros que poderiam inviabilizar a atividade empresarial. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sustar o andamento do processo de execução até o julgamento de mérito do recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. No que tange especificamente aos embargos à execução, o artigo 919, § 1o, do mesmo diploma legal, estabelece como regra que a concessão de efeito suspensivo está condicionada ao preenchimento cumulativo de três requisitos: o requerimento do embargante, a presença dos pressupostos da tutela provisória (probabilidade do direito e perigo de dano) e, de forma indispensável, que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes. No caso dos autos, a controvérsia reside na possibilidade de suspender o processo executivo com base nas alegações de abusividade dos encargos previstos no título executivo extrajudicial. Contudo, em uma análise preliminar, própria desta fase processual, não se vislumbram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida pleiteada. A decisão agravada indeferiu o efeito suspensivo justamente por constatar a ausência de garantia suficiente da execução, requisito expressamente exigido pela norma processual. A própria parte agravante, em suas razões recursais, postula pela dispensa da garantia, o que confirma o não cumprimento da condição legal. Ademais, a probabilidade do direito não se revela de plano. As alegações de abusividade de juros e encargos contratuais demandam dilação probatória, não sendo possível, em cognição sumária, afirmar a existência de excesso de execução, especialmente quando o título que embasa a cobrança é uma Cédula de Crédito Bancário, que, a princípio, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade. Da mesma forma, o perigo de dano não foi concretamente demonstrado. Embora a parte agravante aponte riscos genéricos de atos constritivos, não há nos autos notícia de que tenha sido determinada penhora iminente ou qualquer outro ato expropriatório que justifique a suspensão urgente da execução, sobretudo na ausência da garantia do juízo. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos, a ausência de qualquer um dos requisitos cumulativos do art. 919, § 1o, do CPC, inviabiliza a pretensão, salvo em situações excepcionalíssimas não demonstradas no presente caso. Nesse sentido: “Direito processual civil. Agravo de instrumento. Embargos à Execução. Cédula de crédito bancário. Concessão de efeito suspensivo aos embargos. Não cabimento. Requisitos não verificados. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento objetivando a reforma da decisão indeferiu pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução do agravante. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste no exame da possibilidade de suspensão do processo executivo, sob a alegação de que o título executivo que lastreia a execução estaria fundado em juros e taxas abusivos. III. Razões de decidir 3. Nos termos do art. 919, do Código de Processo Civil, salvo quando a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente, os embargos à execução não terão efeito suspensivo, devendo a garantia, ainda, ser comprovada de forma cumulativa com os pressupostos para a tutela antecipada, bastando a ausência de qualquer um deles para restar inviabilizada a atribuição de efeito suspensivo aos embargos do devedor. 4. No caso, o executado deixou de ofertar garantia ao juízo e, nas razões recursais, sequer menciona tal circunstância, elencada expressamente na decisão agravada como um dos requisitos não verificados para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução. Ainda, não se evidencia a probabilidade do direito, pois o agravante não comprovou, neste momento processual, suas alegações de que os juros e taxas do contrato seriam abusivos, e não demonstrou a urgência da medida, pois inexiste qualquer determinação de penhora ou atos expropriatórios nos autos da execução. 5. Na ausência dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, e não verificada nenhuma circunstância excepcional que autorize o deferimento da medida à míngua de garantia do juízo, deve ser mantida a decisão agravada que indeferiu o pedido de suspensão do processo executivo. IV. Dispositivo 6. Recurso conhecido e desprovido. ________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 919. (Acórdão 1942387, 0734042-28.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 06/11/2024, publicado no DJe: 21/11/2024.)” Portanto, em cognição sumária, não estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo ao recurso. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator